Tribunal: TJMT
Processo: 1010082-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010082-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA - CPF: 166.535.801-72 (AGRAVANTE), JOAQUIM GREGORIO RODRIGUES - CPF: 619.411.748-68 (AGRAVADO), SEBASTIANA QUINTINO RODRIGUES - CPF: 650.985.871-15 (AGRAVADO), SEBASTIAO GREGORIO RODRIGUES - CPF: 612.448.998-87 (AGRAVADO), MINERVINA RODRIGUES RUZAFA - CPF: 218.196.948-52 (AGRAVADO), MARIA RODRIGUES MINTO - CPF: 072.193.988-08 (AGRAVADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010082-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA

AGRAVADO: JOAQUIM GREGORIO RODRIGUES, SEBASTIANA QUINTINO RODRIGUES, SEBASTIAO GREGORIO RODRIGUES, MINERVINA RODRIGUES RUZAFA, MARIA RODRIGUES MINTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONVERTEU AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DO DÉBITO COM INCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA – VALOR EXCESSIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO PENDENTE – SANÇÃO EXIGÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa cominatória só poderá ser exigida quando houver decisão definitiva que confirme a proferida nos Embargos à Execução e quando o devedor, instado judicialmente ao pagamento, não cumprir a determinação.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010082-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA

AGRAVADOS: JOAQUIM GREGORIO RODRIGUES e outros

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010082-95.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que converteu a Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, homologou o cálculo de R$439.545,65, e reduziu a multa cominatória em 50% (R$831.300,00).

O agravante alega que demonstrou a justa causa para o descumprimento da determinação judicial e inclusive apresentou documentos que confirmariam a improcedência da cobrança da dívida.

Aduz que no caso não cabe a aplicação da multa pois não se trata de cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, mas sim de Execução para Entrega de Coisa Incerta, prevista no art. 811 do CPC.

Argumenta que a quantia é excessiva já que ultrapassa o valor do débito, e gera em enriquecimento ilícito.

Efeito suspensivo parcialmente deferido, apenas para suspender a multa cominatória (id 42131970 – pág. 01/02).

Contraminuta no id 44747959 – pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010082-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA

AGRAVADOS: JOAQUIM GREGORIO RODRIGUES e outros

VOTO

O agravante aduz que no despacho inicial da Ação de Execução foi fixada multa de R$510,00 por dia de atraso no cumprimento da obrigação. Diante disso, ingressou com o Agravo de Instrumento n. 6080/2011, porém não foi conhecido monocraticamente pelo relator, Des. Orlando de Almeida Perri, que assim consignou a respeito da sanção:

“(...) Já no que diz respeito à aplicação da astreinte, determinada no item V da decisão agravada, basta a leitura da mesma para que se extraia, nitidamente, a seguinte conclusão: o juízo agravado determinou, ordinariamente, a citação do executado para cumprir a obrigação ou embargar a execução.

Todo o restante, ou seja, fixação de honorários em caso de improcedência dos embargos,
estabelecimento de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, etc., se condicionam à primeira parte da decisão, ou seja, que a parte não embargue a execução ou embargando-a, tenha seu pedido julgado improcedente e mesmo assim mantenha-se inerte no dever de adimplir a obrigação.

Vale dizer, o juízo de primeiro grau,
evitando repetição de atos processuais, expediu uma série de providências em uma mesma decisão, antecipando os atos e diligencias processuais vindouros, mas isso não significa que as consequências dessa antecipação serão executadas desde já
, afinal, se, por exemplo, o devedor/executado embargar a execução, nenhuma providência será tomada até que sejam julgados os aludidos embargos, o que salienta a absoluta inexistência de perigo de lesão decorrente da decisão enfocada.” (grifo nosso)

Opôs então
Embargos à Execução, julgados improcedentes e que se encontram em grau de Recurso
(id 41973488 – pág. 01).

Em 08/11/2019, os agravados apresentaram atualização do cálculo do débito (R$439.545,65) e da multa (R$1.662.600,00), e pediram a conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, o que foi deferido.

O objetivo da
astreinte
é compelir o devedor a atender à ordem judicial e seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação.

Não há como afirmar que o agravante se recusou a pagar a dívida, pois exercia o direito de questioná-la via Embargos do Devedor. Como já foram julgados, é possível executar provisoriamente a importância que entendem devida, pois a Apelação não tem efeito suspensivo (art. 1012, III do CPC).

Contudo, a multa cominatória só poderá ser exigida se houver decisão definitiva que ratifique a decisão inicial e provisória anteriormente concedida,
que envolva o direito material atrelado à sanção. Do contrário, torna-se inviável a execução da multa periódica.

Assim, pelo fato de ser necessário o
decisum
com cunho de definitividade para substituir outro, é mais coerente que já tenha transitado em julgado, visto que não se justifica impor à parte vencida o desembolso do valor da multa se, por ter recorrido, ainda poderá ser eximida de cumprir sua obrigação e, consequentemente, de pagar pelo atraso.

Desse modo, é imperioso afastar a multa cominatória estabelecida na decisão agravada e sua cobrança fica reservada para após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução e se o devedor, instado a liquidar a dívida, não o fizer.

Quanto à suspensão do processo executivo, deverá ser objeto da Apelação manejada da sentença proferida nos Embargos à Execução.

Isso posto,
dou parcial provimento ao Recurso, para excluir a multa fixada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020